Tribunal: TJES
Processo: 5005687-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005687-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A

contra a decisão constante do Movimento ID 1739000, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal de Serra
, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
,
que indeferiu o pedido de substituição do valor depositado por seguro- garantia.

Em suas razões recursais aduz a agravante que com a deflagração da pandemia pela Covid-19 foi desencadeada uma grave crise econômica que acabou por impactar a atividade da agravante e minar liquidez de seu caixa, o que prejudicou a continuidade de suas atividades de telecomunicação.

Aduz que não há qualquer prejuízo para a Fazenda Pública na substituição de depósito/penhora em dinheiro por apólice de seguro-garantia, que também goza de
status
jurídico de dinheiro para fins de caução nas ações de execução fiscal.

Sustenta que o juízo de primeiro grau, sem fazer menção às particularidades do caso concreto, ou tampouco apresentar fundamentação razoável, limitou-se a aduzir que para a movimentação do valor depositado é necessário o trânsito em julgado da ação.

Assim, conclui que o contexto narrado justifica o pleito de substituição da garantia em dinheiro pelo seguro-garantia, mormente por que a atual jurisprudência reconhece essa possibilidade.

Ao final, com fundamento em tais razões, pugna pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso.

Decisão no Movimento ID 1761804 deferindo a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no movimento ID 1971036.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO

MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra a decisão constante do Movimento ID 1739000, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal de Serra
, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
que indeferiu o pedido de substituição do valor depositado por seguro- garantia.

Em suas razões recursais aduz a agravante que com a deflagração da pandemia pela Covid-19 foi desencadeada uma grave crise econômica que acabou por impactar a atividade da agravante e minar liquidez de seu caixa, o que prejudicou a continuidade de suas atividades de telecomunicação.

Aduz que não há qualquer prejuízo para a Fazenda Pública na substituição de depósito/penhora em dinheiro por apólice de seguro-garantia, que também goza de
status
jurídico de dinheiro para fins de caução nas ações de execução fiscal.

Sustenta que o juízo de primeiro grau, sem fazer menção às particularidades do caso concreto, ou tampouco apresentar fundamentação razoável, limitou-se a aduzir que para a movimentação do valor depositado é necessário o trânsito em julgado da ação.

Assim, conclui que o contexto narrado justifica o pleito de substituição da garantia em dinheiro pelo seguro-garantia, mormente por que a atual jurisprudência reconhece essa possibilidade.

Ao final, com fundamento em tais razões, pugna pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso.

Decisão no Movimento ID 1761804 deferindo a antecipação da tutela recursal.

A fim de situar os eminentes pares, peço vênias para transcrever trecho da decisão liminar que deferiu a antecipação da tutela recursal pretendida pela agravante:

“[...] Analisando os presentes autos, verifico que se trata de Execução Fiscal de
crédito não tributário
, eis que oriundo de Auto de Infração expedido pela SEMMA, totalizando R$ 22.839,80.

Tal circunstância, aliada ao fato de que a ora agravante necessita fazer frente e honrar com a
s despesas relativas às suas atividades de empresariais, se mostra apta a demonstrar o perigo da demora no caso em apreço.

Além disso, com relação à probabilidade de provimento do presente agravo, destaco a oferta de caução idônea, representada por seguro-garantia.

Nestes termos, estabelece o artigo 835, §2º do CPC/15 que “p
ara fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
”
.

Nesse contexto, entendo que a substituição do valor depositado em juízo mediante caução por seguro-garantia, desde que atendidos os requisitos legais, atende ao princípio da menor onerosidade à requerida, ora agravante, em especial porque poderá se convertida em dinheiro ao final da execução ajuizada, caso seja necessário.

Para corroborar, destaco:

ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. A Segunda Turma do STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que, quanto aos
créditos não tributários
, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ"
(AgInt no AREsp 1683152/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.3.2021).

2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1919016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 112/STJ.

1. O entendimento firmado na Súmula 112/STJ é no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

2. Entretanto,
a jurisprudência desta Corte assentou o posicionamento de que, quanto aos
créditos não tributários
, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1683152/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.

[...]
Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo
, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações.
A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013).

5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.

6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente [...].
(REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Portanto, em uma análise perfunctória compatível com o momento,
DEFIRO a atribuição do efeito ativo postulado para autorizar a substituição do valor depositado judicialmente por seguro-garantia, cuja apólice deverá atender aos requisitos do artigo 835, §2º do CPC/15. [...]”
.

Assim, nos termos da decisão liminar acima referida, é certo que o seguro garantia é idôneo para garantir o pagamento do débito objeto de discussão na demanda originária.

Portanto, sem maiores delongas e firme nas razões acima,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto e confirmo a antecipação da tutela recursal antes concedida.

É como voto.

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGURO GARANTIA – SUBSTITUIÇÃO – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - RECURSO PROVIDO.

1 –
Trata-se de Execução Fiscal de
crédito não tributário
, eis que oriundo de Auto de Infração expedido pela SEMMA, totalizando R$ 22.839,80. Tal circunstância, aliada ao fato de que a ora agravante necessita fazer frente e honrar com as despesas relativas às suas atividades de empresariais, se mostra apta a demonstrar o perigo da demora no caso em apreço.

2 -
A substituição do valor depositado em juízo mediante caução por seguro-garantia, desde que atendidos os requisitos legais, atende ao princípio da menor onerosidade à requerida, ora agravante, em especial porque poderá se convertida em dinheiro ao final da execução ajuizada, caso seja necessário. Precedentes.

3 -
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.